Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-49.2017.8.26.0516
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000197-49.2017.8.26.0516/50000, da Comarca de Roseira, em que é embargante
GOLDEN MOTOS LTDA, é embargado JOÃO PAULO GARCIA NUNES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000197-49.2017.8.26.0516/50000
5 - Voto no 43.874
2
Embargos de Declaração no 1000197-49.2017.8.26.0516/50000
Embargante
: GOLDEN MOTOS LTDA.
Embargado
: JOÃO PAULO GARCIA NUNES
Comarca
: Roseira Vara Única
V O T O No 43.874
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÍTIDO
CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO RECURSO
REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
JOÃO PAULO GARCIA NUNES propôs ação de rescisão de
contrato c.c. restituição de valores e danos morais frente a GOLDEN
MOTOS LTDA., julgada procedente.
Inconformado, apelou a ré, tendo esta Colenda Câmara, pelo
acórdão de fls. 470/482, por votação unânime, dado parcial provimento ao
apelo para (i) rescindir o contrato de compra e venda do veículo HONDA CG
160 FAN ESDI, adquirida em 30/11/15, firmado entre o autor e a requerida
fls. 23, (ii) determinar ao autor a devolução do veículo à requerida, no prazo
de 10 dias, contados do cumprimento das indenizações fixadas nesta decisão,
ficando a requerida responsável pelos gastos com o transporte do veículo; (iii)
determinar ao autor a quitação do financiamento e o pagamento de eventuais
tributos e multas incidentes sobre o veículo até a data da efetiva entrega e do
IPVA proporcional; (iv) condenar a requerida a devolver ao autor a quantia
de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), monetariamente atualizada de
acordo com a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
desde 30/11/15 fls. 23), com fundamento no artigo 18, § 1o, II, c.c. § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor; (v) condenar a requerida a pagar ao autor
indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), devidamente atualizada de acordo com a Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir desta decisão, na forma da Súmula
no 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, de
acordo com os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo
Civil; (vi) condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 200,00 (duzentos
reais), acrescida de correção monetária, de acordo com a Tabela do Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000197-49.2017.8.26.0516/50000
5 - Voto no 43.874
3
de Justiça do Estado de São Paulo, devidos desde o desembolso (20/01/17
data da nota fiscal de fls. 67) e juros de mora de 1% ao mês, de acordo com
os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
Vem agora a requerida oferecer embargos declaratórios requerendo,
em síntese, a modificação do julgado por meio da argumentação de que há
contradição no acórdão. Afirma, em suma, que a fundamentação do acórdão
foi clara em afastar a condenação da ré referente a restituição em dobro do
valor cobrado pelos serviços de remontagem do motor da motocicleta mas, no
dispositivo, manteve a repetição do indébito na forma dobrada, incorrendo
em contradição, pelo que, requer o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na decisão colegiada.
A despeito da inconformidade da ré-embargante quanto ao
afastamento da repetição do indébito, em dobro. Acredita-se, s.m.j., que a
requerida esteja enganada pois não há na fundamentação ou no dispositivo tal
determinação, cujos trechos são agora repisados, in verbis:
“(...) Por outro lado, comporta acolhimento o pleito da recorrente
no sentido de afastar a condenação em dobro em razão da cobrança indevida
pela remontagem do motor, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Neste aspecto, certo é que, para condenação na devolução em
dobro, além da cobrança indevida, deve existir procedimento malicioso da ré,
agindo de forma consciente, o que não se verificou no caso. E, como se
depreende dos elementos existentes nos autos, a prova de má-fé da ré, em
nenhum momento, foi produzida, ate porque o autor autorizou a confecção do
trabalho consistente na abertura do motor ciente de que, acaso fosse negada a
cobertura do conserto pela garantia, haveria o custo de R$ 200,00 (duzentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000197-49.2017.8.26.0516/50000
5 - Voto no 43.874
4
reais) para remontagem do motor.
Portanto, não há que se falar na condenação do equivalente
exigido pela ré, em dobro, uma vez que não se caracterizou a sua má-fé.
...
Assim sendo, de rigor a parcial procedência da ação, mantendo os
termos já fixados na sentença, para (i) rescindir o contrato de compra e venda
do veículo HONDA CG 160 FAN ESDI, adquirida em 30/11/15, firmado entre
o autor e a requerida fls. 23, (ii) determinar ao autor a devolução do veículo
à requerida, no prazo de 10 dias, contados do cumprimento das indenizações
fixadas nesta decisão, ficando a requerida responsável pelos gastos com o
transporte do veículo; (iii) determinar ao autor a quitação do financiamento e
o pagamento de eventuais tributos e multas incidentes sobre o veículo até a
data da efetiva entrega e do IPVA proporcional; (iv) condenar a requerida a
devolver ao autor a quantia de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais),
monetariamente atualizada de acordo com a Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, desde 30/11/15 fls. 23), com fundamento no
artigo 18, § 1o, II, c.c. § 3o, do Código de Defesa do Consumidor; (v) condenar
a requerida a pagar ao autor indenização pelos danos morais sofridos, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizada de acordo com
a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir desta
decisão, na forma da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de
mora de 1% ao mês, de acordo com os artigos 405 do Código Civil e 240 do
Código de Processo Civil; (vi) condenar a requerida a restituir a quantia de
R$ 200,00 (duzentos reais), acrescida de correção monetária, de acordo com a
Tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, devidos desde o
desembolso (20/01/17 data da nota fiscal de fls. 67) e juros de mora de 1%
ao mês, de acordo com os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de
Processo Civil. (...)” fls. 479 e 481, com destaque.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador apreciar
o tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá
ao embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator